Tribunal: TJDFT
Processo: 0745268-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745268-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO MAJELLA SALVADO SUCESSOR: ANA CLAUDIA ARAUJO SALVADO, GERALDO MAGELLA ALMEIDA SALVADO, JEANE PELLERANO SALVADO, DENISE ARAUJO SALVADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de id 25610614, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o credor de honorários RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS como titular da verba honorária no percentual de 18%. 2. Cumpra a Secretaria da COORPRE o item 1 da decisão de id 24839813 e inclua os herdeiros do credor GERALDO MAGELLA SALVADO. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Após o cumprimento do item 2 acima e a preclusão desta decisão, não havendo novos pedidos para apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto